Tribunal: TJDFT
Processo: 0713039-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713039-85.2022.8.07.0000 RECORRENTES: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), GOLDFARB INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A RECORRIDO: CARLO GOMES GONTIJO MORAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 1.051 STJ. RESP. 1.843.332/RS. NÃO APLICAÇÃO. RELAÇÃO OBRIGACIONAL QUE GEROU O CRÉDITO. RESCISÃO DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR À RECUPERAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO. OMISSÃO SUPRIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão no julgado quanto ao Tema 1.051 do STJ (REsp 1.843.332/RS). 2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.843.332/RS, ocorrido em 09/12/2020, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. 3.1. Portanto, o critério utilizado é a relação obrigacional de onde se originou o crédito, não importando se a respectiva sentença é posterior ao deferimento da recuperação judicial. 3.2. No caso dos autos, a relação obrigacional que gerou o crédito exequendo foi a rescisão do contrato de promessa de compra e venda constituída na sentença, pois antes disso, existia um débito em benefício da construtora para pagamento das parcelas do imóvel pelos autores. 3.3. Não se aplica o Tema 1.051 do STJ (REsp 1.843.332/RS), pois o crédito exequendo só foi constituído em 14/08/2018 (data do trânsito em julgado do acórdão), ou seja, após o pedido de recuperação judicial e também da homologação do plano de recuperação judicial das executadas, o qual se deu em 06/12/2017. 4. Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão quanto ao Tema 1.051 do STJ (REsp 1.843.332/RS), sem alterar o resultado do recurso. As recorrentes requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial e alegam que o acórdão recorrido ofendeu os artigos 6o e 52, inciso III, ambos da Lei 11.101/2005, porque a competência do Juízo da Recuperação Judicial tem efeito ex tunc, ou seja, seus efeitos se estendem, até mesmo, para créditos constituídos e cobrados ou, ainda, a penhoras efetivadas antes da propositura e deferimento da recuperação judicial. Nesse sentido, apontam divergência jurisprudencial com amparo na mera reprodução de ementas de diversos julgados da Corte Superior. Postulam no ID 42813480 – Págs. 2, 32 e 33 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado FABIO RIVELLI (OAB/DF 45.788). Em contrarrazões, o recorrido requer a condenação das recorrentes ao pagamento de multa por litigância de má-fé e de honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido apenas quanto às indicadas contrariedades aos artigos 6o e 52, inciso III, ambos da Lei 11.101/2005. Isso porque a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FABIO RIVELLI (OAB/DF 45.788). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Nesse sentido, confira-se Pet n. 14.756/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No tocante aos pleitos de imposição de multa por litigância de má-fé, bem como ao pagamento de honorários de advogado, embora previstas nos artigos 80 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas recorrentes. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015